Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-30.2018.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Exequibilidade. Lei 10.931/2004 (tema 576). Decisão mantida. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Exequibilidade. Lei 10.931/2004 (tema 576). Decisão mantida. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.